Tribunal: STF
Processo: ARE 1346058
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO TETO. EMENDAS 20/98 E 41/03. BENEFÍCIO ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. REGRAS DIVERSAS. ATO JURÍDICO PERFEITO. APELAÇÃO IMPROVIDA. 1. Trata-se de apelação interposta por RAIMUNDO LUCIANO RAMOS MONTEZUMA contra sentença prolatada pelo Juízo da 7ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado do Ceará que, ao fundamento de que o benefício percebido pelo ora recorrente foi concedido em 05/12/1987 (em data anterior, portanto, à Constituição Federal de 1988), não lhe seria devida qualquer revisão pelos tetos decorrentes das emendas nº 20/98 e 41/03, já que calculados de acordo com a legislação vigente à época. 2. Em suas razões recursais, o apelante alega, em síntese, que teria sido violada tese fixada em sede de repercussão geral (RE 937.595/SP), que não excluiria da possibilidade de recomposição de benefícios pelos tetos previstos nas mencionadas emendas, os benefícios concedidos em momento anterior à Constituição Federal de 1988. 3. Delimitada a questão submetida a julgamento - aplicação das revisões pelos tetos previstos nas emendas nº 20/98 e 41/03 a benefícios concedidos em data anterior à CF/88 - passa-se ao exame do caso. 4. A essência da discussão travada na presente ação passa pela correta aplicação dos conceitos de salário de contribuição (base de calculo da contribuição previdenciária do segurado), salário de benefício (valor que o segurado vai receber a título de aposentadoria) e teto (limitador de pagamento, não de valor de benefício). Ademais, fundamental a definição acerca do alcance da tese fixada por ocasião do julgamento do RE 564.354/SE (Tema 76 da Repercussão Geral), segundo a qual: "Não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da EC 20/98 e do art. 5º da EC 41/03 aos benefícios limitados ao teto do RGPS estabelecidos antes da vigência dessas normas, de modo que passem a observar o novo teto constitucional". 5. O exame da matéria a partir da legislação de regência, bem como diante da aplicação da metodologia adequada à identificação da incidência de limitação indevida - evolução do salário de benefício da concessão, sem a limitação fixada pelo teto, comparando seu valor com os novos valores de R$ 1.200,00 (EC 20/98) e R$ 2.400,00 (EC 41/03) - - permite identificar hipóteses em que o direito é provável: Benefícios concedidos entre: a) 05 de outubro de 1988 e 04 de abril de 1991 - "Buraco negro" (período em que não houve a revisão pelo índice-teto); b) janeiro e fevereiro de 1994 (momento posterior à Lei nº 8.870/94 e anterior à Lei nº 8.880/94); e situações em que o direito à denominada 'revisão pelo teto' não existe, como se dá com os benefícios concedidos em momento anterior à promulgação da Constituição Federal de 1988, época em que não havia um valor máximo único a título de salário de benefício, mas dois: correspondentes ao maior e menor valor do teto. 6. Assim, a conclusão quanto à não aplicação das revisões pelos tetos previstos nas emendas nº 20/98 e 41/03 a benefícios concedidos em data anterior à CF/88, além de não violar a tese fixada por ocasião do julgamento do RE 564.354/SE (Tema 76 da Repercussão Geral) - que sobre ela não se manifestou expressamente - está em consonância com legislação de regência, bem como com a aplicação da metodologia adequada à identificação da incidência de limitação indevida. Precedente: PROCESSO: 08173854820184058300, AC - Apelação Civel - DESEMBARGADOR FEDERAL ÉLIO WANDERLEY DE SIQUEIRA FILHO, 1º Turma, JULGAMENTO: 17/10/2019). 7. Apelação desprovida. Honorários recursais fixados em 10% (dez por cento) sobre o montante arbitrado em primeira instância, ficando a exigibilidade suspensa, no entanto, diante da concessão da gratuidade judicial (§ 3º do art. 98 do CPC).



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 14, da Emenda Constitucional 20/1998, bem como do art. 5º, da Emenda Constitucional 41/2003. 



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente